Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As razões recursais impugnaram especificamente a sentença. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Na espécie, a relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Sumula 297/STJ).
3. Na fase pré-contratual, a autora consumidora não demonstrou qualquer interesse na confecção dos contratos de empréstimo consignado postos “sub judice” e, na fase pós contratual, manifestou expressa e continuamente que não teve intenção de contratar. Assim, o negócio jurídico impugnado está eivado de nulidade, resultante de vício de consentimento, de falta de transparência e de informação, devendo ser declarada a inexistência de relação jurídica e consequências daí advindas, tais como cessação dos descontos e restituição dos importes indevidamente pagos pela consumidora.
4. A situação vivenciada pela autora transcende ao mero vínculo contratual, eis que, face ao ato ilícito apontado, comprovou o comprometimento de sua renda e subsistência, restando patente o abalo psicológico sofrido em razão da cobrança indevida, mesmo após tentar esclarecer sobre a inexistência do contrato, revelando-se cabível a indenização por dano moral.
5. “Quantum” arbitrado a esse título (R$ 5.000,00) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e não provida.